Tribunal: TJES
Processo: 5000484-81.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-81.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA TAVARES e outros (3)

APELADO: ALOURENCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. MORA CONTRATUAL. TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de rito comum ajuizada por adquirentes em face de construtora visando à entrega de imóvel residencial contratado, à condenação ao pagamento de danos materiais e morais e à imissão na posse. Sentença que: (i) tornou definitiva a liminar de entrega do imóvel; (ii) condenou os autores ao pagamento do saldo contratual de R$ 51.610,29; e (iii) rejeitou o pedido de indenização. Apelações interpostas tanto pelos réus (construtora e sócia) quanto pelos autores (adquirentes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a confirmação da liminar de entrega do imóvel configurou comando inócuo ou necessário; (ii) estabelecer se a mora no pagamento do saldo contratual decorreu da conduta dos autores ou das rés; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da ocupação indevida do imóvel; e (iv) apurar a existência de danos materiais passíveis de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A confirmação da liminar de imissão na posse não constitui decisão redundante, mas medida necessária para conferir segurança jurídica e definitividade ao provimento antes provisório.

4.
A mora no pagamento do saldo devedor não se configura, pois o contrato condicionava a quitação à liberação de financiamento bancário, inviabilizado por ato ilícito das próprias rés ao ocuparem o imóvel e impedirem a vistoria técnica, atraindo a aplicação do art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus).

5.
O inadimplemento contratual, embora ilícito e reprovável, não gera automaticamente dano moral, exigindo ofensa anormal e significativa a direitos da personalidade, o que não se comprovou nos autos.

6.
Os danos materiais comprovados abrangem aluguéis pagos no período de privação da posse, despesas com reparos no imóvel e IPTU relativo ao exercício em que terceiros usufruíram do bem, totalizando R$ 8.809,29.

7.
Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, por estarem disciplinados pelo sistema próprio do CPC (art. 85), segundo entendimento consolidado do STJ.

8.
Não configurada litigância de má-fé, pois a resistência das rés permaneceu no âmbito da ampla defesa e não evidenciou dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso das requeridas desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A confirmação judicial de liminar de imissão na posse não é inócua, mas necessária para conferir definitividade ao direito reconhecido.

2.
A parte que, por ato próprio, impede condição contratual de pagamento não pode imputar mora ao devedor (CC, art. 476).

3.
O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral.

4.
Os danos materiais decorrentes de privação indevida da posse do imóvel, como aluguéis, reparos e tributos, são indenizáveis.

5.
Honorários advocatícios contratuais não configuram perdas e danos indenizáveis, sendo disciplinados pelo CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação cível de ALourenço Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra e dar provimento parcial à apelação cível de Rafael de Souza Tavares e outra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
ALourenço Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
(1ª
s
apelantes) e
Rafael de Souza Tavares e outra
(2
os
apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de rito comum
” ajuizada pelos 2
os
apelantes em face das 1ª
s
apelantes:

(i)

condenou solidariamente os requeridos à obrigação de fazer consistente na entrega de casa residencial descrita na inicial, assim tornando definitiva a decisão liminar; e
(ii)
condenar os requerentes ao pagamento da quantia de R$ 51.610,29 (cinquenta um mil seiscentos e dez reais e vinte e nove centavos), corrigida monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Narram os autores terem firmado contrato com a 1ª requerida ALourenço em 16/12/2019 para construção de uma casa, com previsão de que a quitação do saldo final estaria condicionada à obtenção de financiamento bancário. Após a conclusão da obra e a averbação no Registro de Imóveis (em 27/12/2021), relatam ter iniciado os trâmites para o financiamento, que dependia de uma vistoria técnica no imóvel.

Em 05/03/2022, as requeridas teriam cedido, de forma arbitrária, a posse do imóvel à esposa de um dos sócios, com isso impedindo a realização da vistoria, bloqueando a liberação do financiamento e, por conseguinte, a quitação do contrato, o que lhes causou diversos prejuízos.

Diante disso, requereram tutela de urgência a fim de que fosse determinada a sua imissão na posse do imóvel e, alternativamente, para que as requeridas se abstivessem de impedir a vistoria pelo engenheiro da instituição financeira, com a sua confirmação, por sentença, mediante a entrega definitiva do imóvel, além da condenação das requeridas ao ressarcimento dos danos materiais e morais alegadamente sofridos (Id 15109084).

Na
contestação
, sustentam a 1ª requerida
ALourenço
e a 2ª requerida
Hesla
, em suma, que os requerentes foram os primeiros a incorrer em mora, ao demorarem cerca de um ano para providenciar o terreno para a construção, de modo a descumprir as suas obrigações iniciais e prejudicar o cronograma. Além disso, aduzem que, em decorrência do inadimplemento do saldo contratual pelos requerentes após a conclusão da obra, a retenção da posse do imóvel foi um exercício regular de direito para garantir o pagamento, bem como que não há dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor oriundo de controvérsia contratual.

Em sede de
reconvenção
, requerem seja declarada a rescisão contratual, por culpa dos requerentes/reconvindos, oportunizando a restituição dos valores por eles pagos (R$ 30.704,00) ou, subsidiariamente, sejam os requerentes/reconvindos condenados a pagar o saldo devedor correspondente a diferença entre o montante devido (R$ 91.012,11) e o valor depositado nos autos (R$ 51.610,29), conforme se observa do Id 15109137.

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito alhures, reconheceu a existência do contrato e a obrigação de pagamento do saldo devedor, por estar o imóvel concluído e, inclusive, sob a posse dos autores em virtude da liminar concedida, além de ser incontroverso o saldo devedor remanescente (R$ 51.610,29).

Além disso, concluiu o juiz sentenciante que os transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico e, por conseguinte, afastou o dever de indenizar. No mais, confirmou a entrega do imóvel – já efetivada por liminar – e a obrigação de pagamento, também já cumprida com o depósito judicial.

No escopo de infirmarem tal conclusão, na parcela que lhes foi desfavorável, sustentam as requeridas (1ª
s
apelantes) em suma, que:
(i)
a obrigação de fazer consistente na entrega de casa residencial constitui comando redundante e inócuo, uma vez que a imissão na posse já havia sido efetivada por força de decisão liminar, sendo o caso apenas de confirmação desta;
(ii)
deve ser alterado o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre o saldo devedor a ser pago pelos apelados;
(iii)
a mora dos apelados se configurou com a notificação extrajudicial para pagamento, e não apenas com a citação, devendo os encargos retroagirem a tal data; e que
(iv)
devem ser revistos os ônus sucumbenciais por terem os apelados decaído de seus pedidos de indenização por danos morais e materiais, que representam parte substancial da pretensão econômica, assim configurando sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, sustentam os requerentes (2
os
apelantes), em síntese, que:
(i)
a demora na quitação do saldo devedor não ocorreu por sua culpa, mas sim por ato exclusivo das apeladas, que impediram a vistoria do imóvel pelo engenheiro da instituição financeira ao cederem a posse do bem a um terceiro (esposa de um dos sócios);
(ii)
tal conduta obstou a liberação do financiamento bancário, que constituía condição contratual para o pagamento final;
(iii)
ocorreu dano moral
in re ipsa
, decorrente da frustração do sonho da casa própria, do constrangimento de presenciar a ‘invasão’ do imóvel por terceiros, do abalo psicológico e da necessidade de ajuizar demanda judicial para obter a posse do bem, que só se efetivou após quase um ano do ajuizamento e por força de ordem judicial;
(iv)
houve a má-fé das apeladas ao tentarem rescindir o contrato para vender o imóvel por valor superior;
(v)
devem as apeladas serem condenadas ao pagamento dos prejuízos materiais suportados, que incluem aluguéis pagos no período em que o imóvel esteve indevidamente ocupado, despesas com a contratação de advogado para a propositura da ação e do recurso, custos com a reforma do imóvel, que teria sido entregue em péssimas condições e pagamento de IPTU relativo ao período da ocupação por terceiro; e
(vi)
as apeladas devem ser condenadas ao pagamento da multa por litigância de má-fé, por terem alterado a verdade dos fatos em sua contestação, utilizado documentos de forma descontextualizada para induzir o Juízo a erro sobre o marco inicial das tratativas de financiamento e oporem resistência injustificada ao andamento do processo ao descumprirem as decisões liminares.

Aprecio conjuntamente as razões expostas por ambas as partes, a começar pelas expostas pelas 1ª
s
apelantes que, primeiramente, se insurgem contra a procedência do pedido de obrigação de fazer e, desde já adiante, partem de premissa processual equivocada.

Isso porque a sentença, ao tornar definitiva a decisão liminar que imitiu os requerentes na posse do imóvel, não proferiu comando condenatório inócuo ou inexequível, e sim, cumpriu o desiderato de converter um provimento de natureza precária, proferido em cognição sumária, em um título de eficácia definitiva, sob o manto da cognição exauriente.

Em assim sendo, trata-se de providência essencial para a segurança jurídica, ao confirmar o direito dos autores e esgotar a prestação jurisdicional quanto ao ponto, que não é afastada pelo fato de a obrigação já ter sido cumprida na data da prolação da sentença.

Na sequência, 1ª
s
apelantes imputam aos requerentes a mora no pagamento do saldo devedor, com a finalidade de alterar o termo inicial dos juros sobre ele incidentes.

Estou a desacolher o argumento por ser inequívoco o instrumento contratual ao estipular, em sua Cláusula 9ª, que a quitação do saldo remanescente ocorreria “
após a liberação do dinheiro advindo do financiamento bancário realizado pelos contratantes
” (Id 15109088, p. 3). Desta feita, trata-se de obrigação sujeita a termo, cuja exigibilidade estava condicionada a um evento futuro: a aprovação do crédito.

A meu ver, o acervo probatório demonstra que os requerentes agiram com a diligência esperada, iniciando as tratativas e efetuando o pagamento da taxa de avaliação do imóvel em fevereiro de 2022, logo após a regularização registral do bem.

No presente caso, a mora não pode ser atribuída aos devedores, uma vez que o retardamento no cumprimento da obrigação de pagar decorreu de fato exclusivo e ilícito das próprias credoras que, ao ocuparem indevidamente o imóvel, criaram um obstáculo intransponível à realização da vistoria pelo agente financeiro – ato essencial para a liberação dos recursos.

À hipótese aplica-se a teoria da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, uma vez que as requeridas não podem exigir o implemento da obrigação dos autores (pagamento) se, por ato próprio, impediram a condição necessária para que tal pagamento se tornasse possível. A mora, para se configurar, exige culpa do devedor, elemento inexistente na conduta dos requerentes e sobejamente presente na atuação das requeridas.

Passo a incursionar nas teses recursais dos requerentes (2
os
apelantes) que, de saída, requerem a reforma da sentença de improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Adianto, desde já, que oriento-me pela manutenção na sentença em relação ao ponto.

É cediço que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja, como regra, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte, é pacífica no sentido de que os dissabores, as frustrações e os transtornos inerentes à vida em sociedade e às relações negociais não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Exige-se, para tanto, a ocorrência de uma situação excepcional, que viole de forma significativa um dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a dignidade da pessoa humana.

A controvérsia, em sua essência, possui índole eminentemente patrimonial e a ocupação indevida do imóvel pelas requeridas, embora reprovável e ilícita, configurou um mecanismo de pressão indevido para forçar a quitação do saldo contratual, inserindo-se no contexto de um complexo desacordo comercial sobre as obrigações e os prazos para a finalização do negócio jurídico.

Em assim sendo, a conduta das requeridas, ainda que tenha gerado inegável desconforto e frustração aos adquirentes, não demonstrou ter extrapolado a esfera do litígio contratual a ponto de causar um abalo psicológico anormal ou uma exposição vexatória, não havendo nos autos, como bem observado na sentença, robusta prova de que a situação tenha gerado repercussão negativa na esfera social ou profissional dos requerentes ou de que tenha havido ofensa direta à sua honra.

Logo, os prejuízos efetivamente comprovados são de natureza material e que são passíveis de reparação mediante a condenação da parte contrária ao ressarcimento dos aluguéis, das despesas com reparos e do IPTU, bem como pela efetiva imissão na posse do bem, ou seja, o ordenamento jurídico proveu os meios necessários para a resolução da lide patrimonial e os dissabores decorrentes do trâmite processual e da resistência da parte contrária, por si sós, não constituem fato gerador de dano moral.

Todavia, têm razão no tocante aos danos materiais, haja vista ser procedentes os pedidos de restituição dos valores despendidos pelos requerentes com
aluguéis
durante o período em que os autores foram indevidamente privados da posse do imóvel, bem como os custos com os
reparos necessários
no bem, que foi entregue com avarias após a ocupação por terceiro.

Da minuciosa análise dos autores, verifico que os requerentes comprovaram que, na condição de locatários, arcaram com despesas de moradia enquanto aguardavam a entrega do imóvel que lhes foi indevidamente negada (Id 15109112), ou seja, a necessidade de pagamento de aluguel no período em que já deveriam estar na posse de seu próprio bem representa um dano emergente direto, causalmente ligado à mora das construtoras.

No que se refere aos custos com reparos no imóvel, foram colacionadas notas fiscais que comprovam despesas com pisos, porcelanatos, argamassa, materiais elétricos, como disjuntores e cabos, além de ferragens e outros itens de acabamento (Id 15109232), o que demonstra a necessidade de empregarem recursos para tornar o imóvel habitável, o que não ocorreria se tivesse sido entregue desocupado e sem avarias após a conclusão da obra.

Em relação ao IPTU, o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (Id 15109233) é prova contundente de que os requerentes arcaram com o tributo do exercício de 2022, no valor de R$ 322,33 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) e, pelo fato de terem sido privados da posse do imóvel durante esse exercício fiscal, o pagamento do imposto representa um dano material direto. Em suma: a responsabilidade pelo tributo, nesse período, deveria recair sobre quem efetivamente usufruía do bem, sendo legítimo o direito de regresso dos requerentes.

Todavia, rejeito o pedido de ressarcimento de despesas com a contratação de advogado particular.

A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Divergência (EREsp nº 1.507.864/RS), pacificou o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais não integram o valor devido a título de perdas e danos.

A
ratio decidendi
de tais precedentes vinculantes baseia-se, sobretudo, em 3 (três) pilares:

(i) existência de sistema processual próprio
, tendo em vista que o Código de Processo Civil, em seu art. 85, estabelece um microssistema completo para a remuneração do advogado da parte vencedora às expensas da parte vencida, ou seja, os honorários de sucumbência são fixados pelo juiz com base em critérios objetivos (grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, etc.) e sua finalidade é, precisamente, compensar a parte vencedora pelos gastos que foi obrigada a despender com a contratação de seu patrono;

(ii) vedação ao bis in idem
, porquanto a parte vencida seria condenada a pagar duas vezes pelo mesmo fato gerador, isto é, mediante os honorários de sucumbência fixados na sentença e também a título de perdas e danos, para reembolsar o que a parte vencedora pactuou privadamente com seu advogado;

(iii) relatividade dos efeitos do contrato
, na medida em que o contrato de honorários é um negócio jurídico privado, celebrado exclusivamente entre o cliente e seu advogado e seus termos e valores não podem ser opostos a terceiro que não participou da avença, no caso, a parte vencida no processo; e

(iv) segurança jurídica e previsibilidade
, haja vista que a sistemática dos honorários de sucumbência, com seus critérios legais, confere previsibilidade e segurança jurídica ao processo e permitir a cobrança dos honorários contratuais abriria margem para a imprevisibilidade e potencial abuso, uma vez que os valores são livremente pactuados e poderiam ser fixados em patamares exorbitantes.

Em reforço de argumentação, acrescento que os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, que preveem que as perdas e danos incluem “honorários de advogado”, devem ser interpretados em harmonia com o sistema processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou que a menção a “honorários de advogado” nesses dispositivos refere-se: (a) aos honorários sucumbenciais, quando a cobrança da obrigação se dá em juízo, sendo a norma processual (CPC) a que rege especificamente a matéria; ou (b) aos honorários extrajudiciais, despendidos em medidas para a cobrança do crédito antes da propositura da ação.

Em tom conclusivo, o art. 85 do Código de Processo Civil já estabelece o mecanismo processual adequado e suficiente para a reparação dos custos com advogado em juízo e a contratação de advogado é um exercício regular de direito da parte que busca a tutela jurisdicional, e não um dano material causado pela parte contrária, isto é, o dano processual é reparado pela sucumbência, e não pela via da responsabilidade civil comum.

Pleiteiam ainda os requerentes (2
os
apelantes) a condenação das requeridas ao pagamento de multa por litigância de má-fé, para tanto sustentando que incorreram nas condutas previstas no arts. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e IV (opor resistência injustificada ao andamento do processo).

No entanto, a aplicação de penalidades por litigância de má-fé é medida excepcional e de extrema gravidade e sua imposição exige a demonstração inequívoca não apenas da subsunção da conduta a uma das hipóteses legais, mas também da presença de dolo processual, isto é, da intenção deliberada de causar dano à parte adversa ou de obstruir o regular andamento da justiça.

In casu
, embora a conduta das requeridas na esfera do direito material seja reprovável e tenha fundamentado a sua condenação, a análise de sua atuação no âmbito processual, sob a ótica estrita da litigância de má-fé, conduz a uma conclusão diversa.

A meu ver, a apresentação de uma tese defensiva, ainda que frágil ou baseada em uma interpretação equivocada dos fatos e das provas, insere-se, em regra, nos limites do exercício do direito constitucional à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) e não caracteriza alteração da verdade dos fatos.

A argumentação das requeridas, ao tentar vincular a mora dos requerentes a determinados marcos temporais da obra, representa um esforço para construir uma narrativa que lhes fosse favorável. O fato de tal narrativa ter sido desconstituída pela robusta prova em contrário não converte, por si só, a tese defensiva em um ato de má-fé processual.

Logo, para a configuração da hipótese do inciso II do art. 80, seria necessária a prova de que as requeridas agiram com o deliberado propósito de enganar o juízo, e não apenas de apresentar a versão dos fatos que melhor lhes convinha.

Da mesma forma, não se caracterizou oposição de resistência injustificada ao processo pelas requeridas (CPC, art. 80, IV), que somente se dá pela oposição de obstáculos com o intuito protelatório e malicioso de impedir a marcha processual e, na espécie, a resistência das requeridas, embora ilícita, estava intrinsecamente ligada ao mérito da própria controvérsia, qual seja, a defesa de sua posição de que a posse do imóvel não deveria ser entregue antes da quitação.

Na minha ótica, a conduta das requeridas reflete a grande litigiosidade do caso, e não necessariamente um propósito deliberado de fraudar ou embaraçar o processo e a sua penalização pela resistência já ocorreu no plano do direito material, com a imposição das condenações, e no plano processual, com a derrota na demanda e a assunção dos ônus de sucumbência.

Do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação cível
de
ALourenço Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outr
a
e
dou provimento parcial à apelação cível
de
Rafael de Souza Tavares e outra
a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.809,29 (oito mil oitocentos e nove reais e vinte e nove centavos) aos autores a título de indenização por danos materiais - correspondente a despesas com aluguéis (R$ 7.200,00), com materiais de construção e mão de obra para os reparos necessários no imóvel (R$ 1.286,96) e ressarcimento de despesas com IPTU (R$ 322,33) - a ser monetariamente corrigida desde a data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação, ficando facultada a compensação de valores. Mantenho inalterados os ônus sucumbenciais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.